Tribunal: TJBA
Processo: 8056440-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056440-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOVANE ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 05/2022. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO ROL DE COTISTAS POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. NÃO UNÂNIME. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A reserva de vagas para negros em concursos públicos encontra guarida na Lei nº 12.990/2014, que disciplina a matéria no âmbito da Administração Pública Federal e, no âmbito estadual, a questão é regida pela Lei Estadual nº 13.182/2014 denominada de Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia.

Restou sedimentada a legalidade de realização de avaliação por uma Comissão de Heteroidentificação, com o intuito de confirmar o teor da declaração do candidato, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal, mesmo admitindo a impossibilidade de substituição da Banca Examinadora pelo Judiciário, reconhece a viabilidade de intervenção judicial ao se constatar a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No caso concreto vê-se que a própria comissão demonstrou ter dúvida razoável, haja vista que em sede de recurso administrativo a banca do concurso forneceu o parecer, no qual foi composta por 03 (três) avaliadores, e um dos avaliadores foi claro ao determinar que o candidato o candidato possui características fenotípicas, que o identificam como pessoa negra.

A divergência de um dos membros da Comissão de Heteroidentificação é suficiente para gerar a dúvida razoável, atraindo a aplicação do disposto no item 6.2.3.1 que assim dispõe: 6.2.3.1 A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão de Heteroidentificação.

É desproporcional e desarrazoado presumir a má-fé na autodeclaração racial em razão da intensa miscigenação racial que formou a população brasileira e, até mesmo, da convicção íntima do candidato, sendo previsível que quantidade considerável de pessoas possuem aparência com aspectos limítrofes entre os fenótipos.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056440-25.2024.8.05.0000 em que figuram, como Agravante GEOVANE ALMEIDA DA SILVA e, como Agravados ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3